Tribunal: TJES
Processo: 0000452-19.2017.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes; Roubo
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000452-19.2017.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000452-19.2017.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO MARX BERNARDO SILVESTRE - ES21487, RENATO BARBOSA - ES26749

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA DO BEM E BOA-FÉ DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença que indeferiu o pedido de restituição do veículo GM Celta, ano 2011, cor preta, placa ODC 4912, apreendido nos autos da ação penal nº 0000433-13.2017.8.08.0033.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se foram preenchidos os requisitos para a restituição do veículo automotor
ao apelante.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
O apelante comprovou a propriedade e a origem lícita do veículo GM Celta, placa ODC 4912, por meio do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo e da nota fiscal juntada aos autos.

4. O apelante não figurou como réu na ação originária, não pesa sobre ele qualquer suspeita na empreitada criminosa e tampouco há comprovação de que tinha conhecimento de que seu veículo foi utilizado para práticas delitivas.

5. O patrimônio do apelante, na qualidade de terceiro de boa-fé, não pode ser alcançado para assegurar futura reparação civil de crimes para os quais não concorreu, sob pena de violação ao direito de propriedade garantido no art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: Ausentes dúvidas acerca da propriedade e da origem lícita do bem, assim como demonstrada a boa-fé pelo apelante, o qual demonstrou a propriedade do veículo e sequer figurou como denunciado nos autos principais, a restituição é medida que se impõe.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CF,
art. 5º, inciso XXII.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000452-19.2017.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO MARX BERNARDO SILVESTRE - ES21487, RENATO BARBOSA - ES26749

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO SANTOS,
contra a r. sentença de fls. 134/140 dos autos físicos (mídia digitalizada no id. 11503532), que indeferiu o pedido de restituição do veículo GM Celta, ano 2011, cor preta, placa ODC 4912, apreendido nos autos da ação penal nº 0000433-13.2017.8.08.0033.

Em suas razões, o apelante afirma que comprovou nos autos a propriedade do veículo, o qual foi adquirido licitamente por meio de financiamento bancário, atualmente já quitado.

Aduz, em sequência, que o veículo foi emprestado de boa-fé a Ariel de Oliveira Silva, sem qualquer conhecimento de eventuais práticas criminosas. Por fim, alega que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho e meio de transporte de seu filho com deficiência.

Diante disso, busca a restituição do bem supracitado e, subsidiariamente, a manutenção da medida assecuratória de arresto com sua nomeação como depositário fiel.

Ao compulsar este caderno processual, verifico que o veículo GM Celta, ano 2011, cor preta, placa ODC 4912, foi apreendido no dia 04/04/2017, às 17h, após uma perseguição policial, quando estava em posse de Ariel de Oliveira Silva, condenado em definitivo (03 vezes) nas penas do art. 157, §2º, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0000433-13.2017.8.08.0033.

Ademais, constato que a sentença proferida na referida ação penal condenou Ariel de Oliveira Silva à reparação dos danos causados às vítimas, decretando a perda da quantia em dinheiro bloqueada em contas bancárias, sem se manifestar, contudo, sobre o levantamento do arresto do veículo GM Celta, ano 2011, cor preta, placa ODC 4912.

À vista disso, o magistrado
a quo
, ao julgar o pedido de restituição, confirmou o arresto do veículo GM Celta, ano 2011, cor preta, placa ODC 4912, nomeando uma das vítimas de Ariel de Oliveira Silva para exercer a função de depositário do veículo automotor, sob o fundamento de que o patrono do apelante não exerceu corretamente o encargo.

Pois bem.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal é condicionada à comprovação simultânea da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, CPP) e da ausência de interesse no curso do inquérito, ou da instrução judicial, na manutenção da apreensão (art. 118, CPP).

Consignadas tais premissas, constato que a propriedade do veículo GM Celta, placa ODC 4912, restou devidamente comprovada pelo apelante ao juntar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo - CRLV (id. 13533415) e a nota fiscal aos autos (mídia digitalizada no id. 11503532, fl. 55, parte 04).

Quanto à instrução processual, conforme já salientado, a ação penal nº 0000433-13.2017.8.08.0033 transitou em julgado, sendo incontroverso que o apelante não guardou qualquer relação com os delitos imputados ao Ariel de Oliveira Silva naqueles autos.

Diante disso, embora não se desconheça que a transferência do domínio do bem móvel ocorre com a tradição, conforme afirmado pelo juízo de piso, entendo que resta indene de dúvidas a propriedade do veículo pelo apelante e a origem lícita do bem.

Oportuno ressaltar que o apelante não figurou como réu na ação originária, não pesa sobre ele qualquer suspeita na empreitada criminosa e tampouco há comprovação de que tinha conhecimento de que seu veículo seria utilizado para práticas delitivas.

Incontestável que as vítimas de Ariel de Oliveira Silva realmente possuem direito à reparação dos danos sofridos, mas o patrimônio do apelante, na qualidade de terceiro de boa-fé, não poder ser alcançado para assegurar tal reparação, sob pena de violação ao direito de propriedade garantido no art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.

Logo, na qualidade de terceiro de boa-fé, não se pode cogitar que o apelante venha a responder com seus bens, para efeito de reparação das vítimas de crimes para os quais não concorreu.

Ante o exposto, conheço do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, determinando a restituição do automóvel GM Celta, ano 2011, cor preta, placa ODC 4912, ao apelante.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)